Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Intempestividade. Processo eletrônico. Prazo em dobro inaplicável. Preclusão temporal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela executada, sob fundamento de intempestividade, mantendo a constrição via SISBAJUD e aplicando multa em embargos de declaração considerados protelatórios, com pedido de anulação dos atos posteriores e liberação dos valores bloqueados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação à penhora foi tempestiva, considerando a alegação de aplicação do prazo em dobro, bem como se há nulidade nos atos processuais posteriores e direito à liberação dos valores constritos.
III. Razões de decidir
3. O prazo para apresentação de impugnação à penhora inicia-se com a intimação da constrição, sendo de 15 dias úteis, conforme o CPC.
4. A apresentação da impugnação após o término do prazo legal configura preclusão temporal e impede o conhecimento da defesa executiva.
5. O prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC não se aplica aos processos eletrônicos, nos termos do § 2o do referido dispositivo.
6. A substituição de patrono após o encerramento do prazo não reabre prazo processual nem constitui causa para sua restituição.
7. A decisão que reconhece a intempestividade e deixa de apreciar o mérito da impugnação não configura negativa de prestação jurisdicional, mas observância do devido processo legal.
8. A ausência de comprovação de conduta dolosa afasta a configuração de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação à penhora apresentada fora do prazo legal é intempestiva e não deve ser conhecida, em razão da preclusão temporal. 2. O prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC não se aplica aos processos eletrônicos. 3. A substituição de advogado após o encerramento do prazo não reabre lapso processual nem autoriza sua restituição. 4. O não conhecimento de impugnação intempestiva não configura negativa de prestação jurisdicional. 5. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não se configurando por mera argumentação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 229, §2o; 523, §1o; 80. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1232316, 0724582-90.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/02/2020, DJe 05/03/2020.